Tribunal: TJSP
Processo: 1039414-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso Público - Professor da Educação Básica I - Diploma em Nível Médio - Posse – Indeferimento – Nulidade - Impossibilidade:

- A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece requisitos mínimos de formação do professor que não impedem a Administração de exigir formação superior ao estabelecer os requisitos do Edital calcados na Resolução SE 02/2014.